Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS DEMONSTRADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO EM NOME DO CÔNJUGE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROVEITO DO CASAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem a parte credora requereu em 31.05.2022, o pedido de penhora: (i) de ativo financeiro na conta corrente de terceiro (tia da devedora), porque utilizada para receber o pagamento de honorários referente ao serviços de digital influencer e, assim, não sofrer qualquer constrição judicial; (ii) de100% dos direitos aquisitivos referente a veículo alienado fiduciariamente e de 50% dos direitos aquisitivos que o cônjuge possuir a outra veículo, também alienado fiduciariamente; (iii) inclusão da devedora no SERASAJUD.
2. Os pedidos foram indeferidos em decisão datada de 09.06.2022, porque a terceira titular da conta corrente não figura como devedora no título judicial e também porque inexiste indícios mínimos da alegação. A penhora dos direitos aquisitivos dos dois veículos foi indeferida porque na prática resultaria na alteração dos termos do contrato realizado com a instituição financeira. Por último, foi indeferido o pedido de inscrição da devedora no SERASAJUD, porque dependeria de regulamentação em razão das dificuldades de ordem prática para realização e administração da restrição. Sobreveio, então, o presente Agravo de Instrumento.
3. A Agravada deixou transcorrer em branco o prazo para contrarrazões.
4. Em conformidade com os arts. 789 e 790, III, do CPC, o devedor responde pelas suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, ainda que em poder de terceiros.
5. Com respeito ao entendimento adotado na origem, tenho que restou demonstrado nos autos indício de que a parte devedora tem se usado de conta corrente de terceiros, no caso sua tia, para receber os honorários de digital influencer. Isso porque, conforme documentos e áudios na origem de ID 126496509 - Pág. 2/36, a devedora confirma que faz postagens em redes sociais ao preço promocional de R$ 99,00 e posteriormente, por mensagem, indica a conta corrente de sua tia para receber os pagamentos, apesar de possuir conta corrente ativa em pelo menos dois bancos, conforme chaves PIX também juntadas aos autos.
6. No que se refere à penhora de direitos aquisitos de veículo alienado fiduciariamente, é conhecido o entendimento de que a penhora dos direitos aquisitivos de veículo financiado constitui patrimônio do devedor e, portanto, pode ser penhorado, independentemente da anuência do credor fiduciário (CPC, art. 835, XII).
7. Assim, como o contrato de financiamento do veículo que se encontra em nome da devedora remonta ao ano de 2011, nada obsta que seja realizada a penhora, até porque há a presunção de que a dívida foi paga, em razão do transcurso de 11 anos entre a contratação e os dias de hoje.
8. Quanto à penhora de 50% dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente e que favorece o cônjuge da devedora, não se comprovou que a dívida que originou o cumprimento de sentença tenha sido contraída em proveito do casal. Portanto, com fundamento no art. 1.666 do Código Civil e 790, IV, do CPC, referido bem não poderá ser penhorado.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a penhora de ativos financeiros que se encontrem na conta corrente indicada no pedido objeto do ID 126496507 (numeração na origem), de titularidade da tia da devedora, como também os direitos aquisitivos do veículo placa JGO-3588.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.